Tribunal: TJES
Processo: 5014853-56.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-11-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E FALSA IDENTIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, FALTA DE CONTEMPORANEIDADE E POSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente decretada pela suposta prática dos crimes de estelionato (art. 171, caput, do CP) e falsa identidade (art. 307 do CP), em concurso material (art. 69 do CP). A impetrante sustenta ausência de fundamentação idônea, falta de contemporaneidade, inexistência de violência, depósito do valor do prejuízo e irregularidade no reconhecimento do paciente como autor do crime, pugnando pelo trancamento da ação penal e pela revogação da prisão preventiva, com substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes as hipóteses excepcionais que autorizam o trancamento da ação penal; (ii) aferir a legalidade e fundamentação da prisão preventiva decretada em face do paciente; e (iii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus constitui medida de natureza excepcional, cabível apenas quando demonstradas de plano a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa, o que não se verifica, pois há provas mínimas de materialidade e indícios de autoria (STJ, AgRg no RHC 191.595/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12.08.2024).

4. A denúncia descreve detalhadamente a conduta do paciente, que, utilizando-se de identidade falsa, teria emitido cheque fraudulento em nome diverso, obtendo vantagem ilícita em prejuízo de estabelecimento comercial, o que demonstra a presença de justa causa para a persecução penal.

5. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva do paciente, que possui extensa ficha criminal (furtos, receptação, estelionato e outros crimes) e recente condenação por coação no curso do processo, bem como na conveniência da instrução criminal e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista estar o paciente foragido.

6. A alegação de depósito do valor do prejuízo não elide a gravidade concreta da conduta nem afasta os fundamentos da prisão, configurando, quando muito, circunstância atenuante (art. 65, III, “b”, do CP), aplicável apenas em eventual sentença condenatória.

7. Inexiste ausência de contemporaneidade, uma vez que a nova decretação da custódia decorreu do descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas e da prática de novo delito.

8. Não se mostra adequada a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, pois os fundamentos da preventiva permanecem hígidos, revelando o risco concreto de reiteração delitiva e de frustração da aplicação da lei penal.

9. Aplica-se, ainda, o princípio da confiança no juiz da causa, que detém melhores condições de avaliar a necessidade e adequação da medida cautelar diante das peculiaridades do caso e das provas constantes nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O trancamento da ação penal por Habeas Corpus constitui medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada de plano a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa.

2. A prisão preventiva é legítima quando devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal, especialmente diante de reiteração delitiva e fuga do distrito da culpa.

3. O depósito do valor do prejuízo não afasta a necessidade da custódia cautelar, representando apenas possível atenuante de pena.

4. A falta de contemporaneidade não se reconhece quando a prisão decorre do descumprimento de medidas cautelares ou da prática de novo crime.

5. O princípio da confiança no juiz natural autoriza a manutenção da decisão quando demonstrada fundamentação idônea e análise contextual das circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, arts. 65, III, “b”, 69, 171, caput, e 307; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 191.595/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12.08.2024, DJe 16.08.2024; STF, RHC 219635 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 27.10.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014853-56.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RICARDO DOS SANTOS MANTOVANI

COATOR: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E FALSA IDENTIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, FALTA DE CONTEMPORANEIDADE E POSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente decretada pela suposta prática dos crimes de estelionato (art. 171, caput, do CP) e falsa identidade (art. 307 do CP), em concurso material (art. 69 do CP). A impetrante sustenta ausência de fundamentação idônea, falta de contemporaneidade, inexistência de violência, depósito do valor do prejuízo e irregularidade no reconhecimento do paciente como autor do crime, pugnando pelo trancamento da ação penal e pela revogação da prisão preventiva, com substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes as hipóteses excepcionais que autorizam o trancamento da ação penal; (ii) aferir a legalidade e fundamentação da prisão preventiva decretada em face do paciente; e (iii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus constitui medida de natureza excepcional, cabível apenas quando demonstradas de plano a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa, o que não se verifica, pois há provas mínimas de materialidade e indícios de autoria (STJ, AgRg no RHC 191.595/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12.08.2024).

4. A denúncia descreve detalhadamente a conduta do paciente, que, utilizando-se de identidade falsa, teria emitido cheque fraudulento em nome diverso, obtendo vantagem ilícita em prejuízo de estabelecimento comercial, o que demonstra a presença de justa causa para a persecução penal.

5. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva do paciente, que possui extensa ficha criminal (furtos, receptação, estelionato e outros crimes) e recente condenação por coação no curso do processo, bem como na conveniência da instrução criminal e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista estar o paciente foragido.

6. A alegação de depósito do valor do prejuízo não elide a gravidade concreta da conduta nem afasta os fundamentos da prisão, configurando, quando muito, circunstância atenuante (art. 65, III, “b”, do CP), aplicável apenas em eventual sentença condenatória.

7. Inexiste ausência de contemporaneidade, uma vez que a nova decretação da custódia decorreu do descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas e da prática de novo delito.

8. Não se mostra adequada a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, pois os fundamentos da preventiva permanecem hígidos, revelando o risco concreto de reiteração delitiva e de frustração da aplicação da lei penal.

9. Aplica-se, ainda, o princípio da confiança no juiz da causa, que detém melhores condições de avaliar a necessidade e adequação da medida cautelar diante das peculiaridades do caso e das provas constantes nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O trancamento da ação penal por Habeas Corpus constitui medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada de plano a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa.

2. A prisão preventiva é legítima quando devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal, especialmente diante de reiteração delitiva e fuga do distrito da culpa.

3. O depósito do valor do prejuízo não afasta a necessidade da custódia cautelar, representando apenas possível atenuante de pena.

4. A falta de contemporaneidade não se reconhece quando a prisão decorre do descumprimento de medidas cautelares ou da prática de novo crime.

5. O princípio da confiança no juiz natural autoriza a manutenção da decisão quando demonstrada fundamentação idônea e análise contextual das circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, arts. 65, III, “b”, 69, 171, caput, e 307; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 191.595/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12.08.2024, DJe 16.08.2024; STF, RHC 219635 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 27.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente
RICARDO DOS SANTOS MANTOVANI
contra ato coator praticado pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
que,

nos autos nº 0000347-09.2022.8.08.0052, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada relativa aos delitos previstos no art. 171,
caput
e art. 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

A impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal decorrente da manutenção da sua prisão preventiva, em razão da irregularidade do procedimento que reconheceu o paciente como autor do crime e da ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão cautelar, pois os crimes imputados ao paciente não teriam sido cometidos com violência ou grave ameaça, faltaria contemporaneidade, bem como foi depositado em juízo pelo paciente o valor do prejuízo da vítima.

Deste modo, pugna pelo trancamento da ação penal, pelo cumprimento das diligências relativas à produção de prova pericial deferidas pelo Juízo
a quo
e pela revogação da sua prisão preventiva, com ou sem a substituição por medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 11/09/2025, ressaltando, por outro lado, a necessidade de cumprimento das diligências anteriormente deferidas acerca da produção de prova pericial (ID 15907738).

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID nº 15975631.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 16468290).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente
RICARDO DOS SANTOS MANTOVANI
contra ato coator praticado pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
que,

nos autos nº 0000347-09.2022.8.08.0052, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada relativa aos delitos previstos no art. 171,
caput
e art. 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

A impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal decorrente da manutenção da sua prisão preventiva, em razão da irregularidade do procedimento que reconheceu o paciente como autor do crime e da ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão cautelar, pois os crimes imputados ao paciente não teriam sido cometidos com violência ou grave ameaça, faltaria contemporaneidade, bem como foi depositado em juízo pelo paciente o valor do prejuízo da vítima.

Deste modo, pugna pelo trancamento da ação penal, pelo cumprimento das diligências relativas à produção de prova pericial deferidas pelo Juízo
a quo
e pela revogação da sua prisão preventiva, com ou sem a substituição por medidas cautelares diversas.

Após o indeferimento da liminar, a autoridade coatora prestou informações e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

O trancamento da ação penal por meio da via estreita do
Habeas Corpus
constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade (AgRg no RHC n. 191.595/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024), o que não se verifica no caso em voga, ao menos em sede de cognição sumária, inclusive pelo fato de que se encontra pendente a produção prova pericial requerida pela defesa e deferida pelo magistrado de primeiro grau.

No mesmo sentido:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA E BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA RECONHECIDA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus, em que se alegava a nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial e a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal por tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões centrais em discussão: (i) a validade do ingresso em domicílio sem mandado judicial em casos de flagrante delito, e (ii) a existência de justa causa para o trancamento da ação penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC, podem ser recebidos como agravo regimental quando o pedido formulado indicar inconformismo com o resultado do julgamento. No caso, foram recebidos como agravo regimental. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do RE n. 603.616/RO (Tema 280), estabelece que o ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado por fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito no interior do imóvel, com controle judicial a posteriori. 5. O Superior Tribunal de Justiça reitera que a busca domiciliar sem mandado é válida se houver elementos concretos que justifiquem a medida, conforme decidido no HC n. 608.405/PE, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 14/04/2021, e em casos similares (AgRg no HC n. 915.688/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe 19/8/2024). 6. No caso concreto, a busca domiciliar foi precedida de elementos suficientes para justificar a ação dos policiais, conforme relatado nos autos, incluindo denúncia de disparos de arma de fogo e evidências encontradas no local que corroboraram as suspeitas. 7. A jurisprudência do STF prevê que o trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa, o que não se aplica ao caso em análise (RHC 219635 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, DJe 27/10/2022). 8. Não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, que apresentou de forma clara e fundamentada as razões para a manutenção da decisão de primeira instância e do Tribunal de origem, afastando a tese de ilegalidade no ingresso domiciliar e reconhecendo a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria. IV. DISPOSITIVO 9. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental e, nesta extensão, desprovido. (STJ. AgRg no RHC n. 183.089/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 13/12/2024.)

Consoante a inicial acusatória que instrui o presente
writ
, no dia 15/07/2021, por volta das 15h, o denunciado, utilizando identidade falsa em nome de José Odarir Melo Mendes, obteve vantagem ilícita em prejuízo da empresa Loja RB Mangueiras Hidráulicas, ao comprar três baldes de óleo lubrificante e efetuar o pagamento com cheque fraudulento no valor de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais), de conta inexistente no Banco do Brasil.

Relata, ainda, que o cheque foi posteriormente recusado pelo motivo “fraude”, apresentando a cártula indícios claros de falsidade e a funcionária da loja reconheceu por fotografia o denunciado, o qual nunca possuiu conta no referido banco e possui extensa ficha criminal por furtos, receptação, porte ilegal de arma, estelionato e outros delitos, a saber:

(...) no dia 15 de julho de 2021, por volta das 15h00min, RICARDO DOS SANTOS MANTOVANI, obteve, para si, vantagem ilicita, em prejuizo alheio, induzindo e mantendo em erro o estabelecimento comercial denominado Loja RB Mangueiras Hidráulicas, situado a Av. 14 de Setembro, São Sebastião, nesta Cidade e Comarca, mediante artificio ardil, consistente em emitir cheque fraudulento, no valor de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais) para pagamento de mercadorias compradas na referida loja.

Segundo se apurou, o denunciado compareceu ao estabelecimento supramencionado, identificando-se como JOSÉ ODARIR MELO MENDES, ocasião em a funcionária da loja, Sra. Maria Fernanda Dalle

Crode, vendeu-lhe 03 (três) baldes de óleo de lubrificante, e na oportunidade o acusado, realizou o pagamento por meio de um cheque n° 850976, em seu próprio nome, agência 1922 (Banco do Brasil), conta corrente 310.326-9, sendo que, conforme praxe da loja, foi feita consulta no sistema SPC e SERASA, entretanto não foi localizado nenhuma restrição no CPF de José (916.788.465-20), oportunidade em que a venda foi efetivada.

Infere-se dos autos, que decorridos alguns dias, a funcionária do estabelecimento supramencionado recebeu informação do Banco Sacado de que o cheque não havia sido compensado, pelo motivo 35 (cheque fraudado), ocasião em que lhe foi relatado que a conta existia, contudo, encontrava-se inativa, razão pela qual referido título era falso.

Narram os autos que a referida funcionária reconheceu o denunciado por meio de uma reportagem em uma rede social, a qual informava que um casal havia sido preso em Linhares/ES, pela prática de fraude e estelionato.

Naquele cenário, Maria Fernanda retornou à delegacia de policia local e, após confirmar o depoimento anteriormente prestado, relatou que o sujeito que dias antes esteve na loja e praticou o crime, se chamava Ricardo e não José Odair, como dito por ele para consumar o crime naquela ocasião.

Salienta mencionar que, na segunda vez que compareceu a sede policial, foram-lhe apresentadas fotografias de suspeitos do crime, tendo ela reconhecido sem qualquer sombra de dúvidas o nacional Ricardo dos Santos Mantovani, ora denunciado, como sendo o autor do delito em tela, conforme Auto de reconhecimento de pessoa por fotografia de fls. 17/18.

Apurou-se que, o denunciado nunca teve conta no Banco do Brasil e que a cártula emitida por ele é falsa, inclusive o número da conta corrente é inexistente, além disso, o cheque apresenta algumas características que demonstram a falsidade, tais: i) no canto inferior esquerdo a frase escrita "Cheque Especial Estilo, tipologia não corresponde não correspondente da Agência desta Comarca; ii) CNPJ apresentado no cheque, na parte do endereço da agência, qual seja: 00.000.000/0638-60, com endereço de Araguaiana/TO. Sendo que a agência do Banco do Brasil localizada no Município de Rio Bananal, tem como CNPJ 00.000.000/697.62.

Cumpre ressaltar que, em seu depoimento perante a esfera policial, o sócio da empresa, Rafael Lima Esteves - além da funcionária, Maria Fernanda, manifestaram expressamente o desejo de representar criminalmente em desfavor do denunciado.

Imperioso registrar que, o denunciado é contumaz delitivo, possuindo uma vasta ficha criminal, citando-se como exemplos: crimes de furtos, receptação, porte ilegal de arma de fogo, estelionato e crimes de trânsito, inclusive sendo preso na cidade de Linhares no ano de 2021, ao deixar a prisão adotou vida nômade. (...)

Presente, portanto, provas mínimas de materialidade e de autoria dos crimes a ensejar a instauração da ação penal em face do paciente, desmerecendo acolhida o pedido de trancamento prematuro do feito.

Como alhures exposto, a medida de interrupção abrupta da ação penal somente é viável quando constatada de pronto patente ilegalidade advinda da ação policial e/ou encontro de provas, que esteja desencadeando constrangimento ilegal na manutenção da medida cautelar extrema em face do paciente, o que não se revela no caso sob apreciação.

Com relação aos requisitos da prisão preventiva, a custódia se encontra devidamente fundamentada pelo juízo coator na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, considerando que o acusado responde a diversas outras ações penais relativas aos delitos de estelionato, receptação, falsificação de documento público, dentre outros, por conveniência da instrução criminal, uma vez que fora recentemente condenado por coação no curso do processo (autos n° 0006303-09.2021.8.08.0030), bem como para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista estar o paciente foragido.

Registro, outrossim, que a alegada garantia do juízo em nada influencia nos requisitos da prisão preventiva, ensejando apenas eventual atenuante de pena, em caso de condenação, prevista no art. 65, inciso III, “b”, do Código Penal.

Ademais, não há que se falar em ausência de contemporaneidade, já que a custódia cautelar em discussão foi decretada pelo descumprimento das medidas cautelares diversas fixadas por ocasião da revogação da prisão provisória, ante o cometimento de novo crime.

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas, como pretende a impetrante.

Por fim, impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.